Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ACESSÕES RESIDENCIAIS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. EMBARGO E DEMOLIÇÃO. PROIBIÇÃO DE EVENTUAL ATO ADMINISTRATIVO DE EMBARGO, DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DO ILÍCITO PRATICADO PELO PARTICULAR, E NÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELISÃO DA EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRA CONSOLIDADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA, NECESSIDADE. PROCESSO JUDICIAL DEMOLITÓRIO. DISPENSABILIDADE. EXEGESE DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 6.138/2018. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO SOBRE A APLICAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA CONFORME A INTERPRETAÇÃO JUÍZO SENTENCIANTE DA LEGISLATIVA VIGORANTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DE QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA NORMA. PROCEDIMENTO DEMOLITÓRIO. ANÁLISE LEGISLATIVA. IMPERIOSIDADE. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE CONHECER A LEI VIGORANTE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, com afronta ao dever judicial de oitiva das partes sobre as matérias formuladas, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios (CPC, arts. 9o e 10).
2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a alteração da lei içada como lastro da pretensão e causa de pedir próxima, substituída por lei nova que, por regular procedimentos administrativos, tem aplicação imediata, ensejando sua aplicação na solução da controvérsia e enquadramento dos fatos, não demanda prévia oitiva das partes nem descerra a aplicação da nova normatização situação de decisão surpresa ou de julgamento ultra ou extra petita, à medida em que às partes competem dispor os fatos e o juiz emoldurá-los ao tratamento normativos que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado.
3. A vedação à decisão não surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
4. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
5. Estando a sentença devidamente aparelhada em fundamentação que conduzira ao desenlace firmado, eventual dissintonia das premissas firmadas, germinadas da hermenêutica da nova legislação e do entendimento alinhado com a prova produzida, não implica vício de nulidade, pois, como cediço, eventual divergência na interpretação da legislação ou resolução dissonante das premissas de fato estabelecidas enseja a reforma do julgado, encerrando matéria de mérito, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica sentença extra petita ou violação ao contraditório real por cerceamento de defesa, impassível de serem assimilados, desta feita, como negativa de prestação jurisdicional.
6. Aferido que particular ocupante de imóvel público parcelado irregularmente nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/18).
7. A administração pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado.
8. A materialização da permissão legal que autoriza a administração a demolir obras erigidas irregularmente, notadamente em imóvel público parcelado irregularmente, depende de prévia notificação quando se tratar de edificação consolidada, encerrando o manejo dessa franquia simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público (Lei Distrital 6.138/18, art. 133).
9. A regulação vigorante confere ao particular que ocupar edificação consolidada em área irregular lapso temporal para desocupar e demolir a construção irregularmente edificada, frente a inércia da administração, donde depreende-se que, conquanto autorizada a demolição das obras irregularmente edificadas, deve haver prévia intimação demolitória e assinalação do prazo de 30 (trinta) dias para sua efetivação, de modo que, não sendo surpreendido, consiga retirar seus pertences e familiares do local, em sintonia com seus direitos fundamentais que não podem sobrepor aos interesses da coletividade (Decreto Distrito 39.272/2018, art. 161).
10. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados, não havendo razoabilidade, em sintonia com o legalmente preconizado, que se condicione a atuação demolitória de imóveis irregulares a autorização judicial.
11. A realização de qualquer construção em área urbana ou rural depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando particular por erigir acessão em imóvel ocupado e parcelado irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada.
12. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma da sentença e rejeição quase integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares Rejeitadas. Unânime.